Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que condicionou a expedição de requisição de pequeno valor ao trânsito em julgado.
2. Requer o prosseguimento da execução com expedição imediata das requisições de pagamento, sob o argumento de inexistência de efeito suspensivo reconhecido nos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de ação rescisória ou de agravo de instrumento, ambos sem efeito suspensivo deferido, constitui condição para a expedição de requisição de pequeno valor em cumprimento de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC.5. A tutela de urgência foi indeferida nos autos da ação rescisória e o agravo de instrumento foi julgado e transitado em julgado.6. Não subsiste, portanto, fundamento para condicionamento da execução ao trânsito em julgado de ações ou recursos que não possuem efeito suspensivo, especialmente diante da natureza alimentar do crédito executado e do caráter definitivo da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a imediata expedição da requisição de pequeno valor.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória sem tutela de urgência deferida não obsta o cumprimento da sentença. 2. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede a expedição de requisição de pequeno valor no cumprimento de sentença definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1959304, 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1951894, 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 27/12/2024.